Tribunal: CARF
Processo: 17459.720036/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEITADA.
Os fatos que deram origem ao lançamento foram corretamente individualizados e descritos, além de que o motivo da autuação foi apresentado de forma clara. Ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal, desta irregularidade não resultou prejuízo para o autuado nem cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILIQUIDEZ E INCERTEZA. REJEITADA.
O arbitramento apenas tem lugar, segundo o artigo 47 da Lei 8.981/95, quando se torna impossível chegar-se à base imponível e à apuração do lucro real pela escrita ou por livros auxiliares, dada a comprovada imprestabilidade, deficiência, pouca confiabilidade desses documentos. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. A sujeição passiva na relação tributária não está relacionada com a forma jurídica, a capacidade civil ou a capacidade de estar em juízo. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FALTA DE ARBITRAMENTO. REJEITADA.
Não há nulidade no lançamento com base no lucro real se o contribuinte não logra demonstrar que havia a necessidade de arbitrar o lucro, pela falta de algum registro contábil ou fiscal que comprometesse a apuração da base tributável real.

MÉRITO. FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART. 2o DA LEI 9.779/99. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
Para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do quotista exige participação direta e não indireta.
NORMA ANTIELISIVA. HERMENÊUTICA.
A intepretação aplicável às normas antielisivas deve ser literal e estrita, sob pena de afastar planejamentos tributários lícitos e legítimos feitos pelo contribuinte.
LANÇAMENTOS DECORRENTES E REFLEXOS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito. CSLL. PIS. COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720036/2022-41
ACÓRDÃO
1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII E OLIVEIRA TRUST
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
REJEITADA.
Os fatos que deram origem ao lançamento foram corretamente
individualizados e descritos, além de que o motivo da autuação foi
apresentado de forma clara. Ainda que haja imprecisão ou erro no
enquadramento legal, desta irregularidade não resultou prejuízo para o
autuado nem cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILIQUIDEZ E INCERTEZA.
REJEITADA.
O arbitramento apenas tem lugar, segundo o artigo 47 da Lei 8.981/95,
quando se torna impossível chegar-se à base imponível e à apuração do
lucro real pela escrita ou por livros auxiliares, dada a comprovada
imprestabilidade, deficiência, pouca confiabilidade desses documentos.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGITIMIDADE
PASSIVA. A sujeição passiva na relação tributária não está relacionada com
a forma jurídica, a capacidade civil ou a capacidade de estar em juízo.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
FALTA
DE
ARBITRAMENTO. REJEITADA.
Não há nulidade no lançamento com base no lucro real se o contribuinte
não logra demonstrar que havia a necessidade de arbitrar o lucro, pela
falta de algum registro contábil ou fiscal que comprometesse a apuração
da base tributável real.
Fl. 11271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
2

MÉRITO. FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART. 2o
DA LEI 9.779/99. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
Para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é aquele
que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do
quotista exige participação direta e não indireta.
NORMA ANTIELISIVA. HERMENÊUTICA.
A intepretação aplicável às normas antielisivas deve ser literal e estrita, sob
pena de afastar planejamentos tributários lícitos e legítimos feitos pelo
contribuinte.
LANÇAMENTOS DECORRENTES E REFLEXOS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito. CSLL. PIS.
COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (a) Com relação às preliminares, por voto de
qualidade, afastar a preliminar de nulidade por não ter sido realizado o arbitramento do lucro e
por unanimidade de votos, rejeitar as demais preliminares e (b) Com relação ao mérito, por
maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Fernando Augusto
Carvalho de Souza e Luiz Eduardo de Oliveira dos Santos, que votaram por negar-lhe provimento.
Designado para redação do voto vencedor Alberto Pinto Souza Júnior.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Redator-designado

Fl. 11272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
3

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira dos Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Autos de Infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, PIS, COFINS, acrescidos de
juros de mora e de multas, relativamente ao ano-calendário de 2019, oriundos do enquadramento
do 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ora Recorrente, no art. 2o Lei no 9.779/99, que
afasta a norma isentiva da Lei 8.668/93 aplicável aos fundos de investimentos imobiliários (FII):

Fl. 11273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
4

Além das multas de ofício de 75% (sem qualificação, portanto) aplicadas sobre o
IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS exigidos, houve, em paralelo, o lançamento de multas por
descumprimento de obrigação acessória, quais sejam: multa regulamentar pelo descumprimento
do prazo estabelecido para a apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS e a COFINS, e da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita (EFD-Contribuições) e da escrituração contábil digital (ECD), respectivamente, no valores
de R$ 11.269.158,78, R$ 1.923.826,59 e R$ 1.918.634,25, totalizando R$ 15.111.619,62 a título de
multas.

Fl. 11274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
5

Ademais, a D. Fiscalização atribuiu a responsabilidade solidária à OLIVEIRA TRUST
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES MOBILIÁRIOS,
CNPJ
36.113.876/0001-91,
a
administradora do FUNDO, com fundamento nos artigos 121, inciso II, e 124, inciso II, do CTN, e
artigo 4o da Lei no 9.779/1999.
O cerne da discussão é a equiparação do Fundo a uma pessoa jurídica, na forma
do artigo 2o da Lei 9.779/99, que contém regra antielisiva e afastaria, em determinadas e
específicas situações, a isenção tributária prevista no artigo 16 da Lei no 8.668/1993.
Em apertadíssima síntese, a D. Autoridade Fiscal entendeu que a isenção não seria
aplicável ao Fundo nesse caso, tendo alterado seu regime de tributação para o regime aplicável às
pessoas jurídicas em geral, sob o fundamento de que três pessoas físicas eram as únicas e
verdadeiras quotistas do FII, e também, ao mesmo tempo, as proprietárias do empreendimento
imobiliário (“SÃO PAULO CORPORATE TOWERS”) que teria recebido investimento daquele mesmo
FII, ferindo a norma insculpida no art. 2o da Lei no 9.779/99. O Fisco interpretou que foram
interpostos outros fundos de investimentos intermediários com a finalidade de criar uma distância
formal entre as três pessoas físicas do FII e o empreendimento que recebia investimento do
referido FII, tendo chegado à conclusão de que essa distância não existia, já que, em sua visão,
eram “as mesmas pessoas que comandaram a realização do empreendimento imobiliário e que
passaram a ser proprietárias da totalidade das cotas do fundo imobiliário que explora o negócio”.
Delimitada a acusação em face de 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
FII e de OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (responsável
solidário), cito e adoto parcialmente o Relatório constante da decisão recorrida que descreve e
pormenoriza os fatos em torno do presente lançamento, “verbis”:

“Síntese da autuação
5. Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 2.268/2.293, os rendimentos
apurados e distribuídos no ano de 2019 pelo então denominado “PMV FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”, nome posteriormente alterado para “2509
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” (FUNDO), não foram oferecidos à
tributação:
Fl. 11275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
6
2 O FUNDO foi constituído em 10/12/2013 sob a forma de condomínio
fechado, destinado a investidores qualificados e tem como objetivo
proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no
longo prazo, preponderantemente pelo investimento no empreendimento
atualmente denominado “SÃO PAULO CORPORATE TOWERS”, que foi
construído sobre os imóveis objeto das matrículas nL2s 152.293, 179.191 e
185.124, do 4o Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo, no
local onde existia um conjunto de edifícios que constituía o “CONDOMÍNIO
CENTRO EMPRESARIAL CAMARGO CORREA”. Os citados bens pertenciam a
PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S/A (PMV), (fls. 2.166 a 2.171, 2.184 a
2.188 e 2.265 a 2.267).
3
A
PMV
é
controlada
pelas
pessoas
jurídicas
R.C.A.B.P.N.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
R.C.N.P.N.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A,
R.C.P.O.D.P.N.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A,
R.C.A.B.O.N.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, R.C.N.O.N. EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A
e
R.C.P.O.D.O.N.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S.A. As três primeiras detêm, cada uma, 22% das ações da
PMV, e as outras têm o domínio, individualmente, de 11% das ações da
companhia (fls. 701 a 815).
4 As companhias R.C.A.B.P.N. e R.C.A.B.O.N. são pertencentes a ROSANA
CAMARGO DE ARRUDA BOTELHO; a quase totalidade das ações da
R.C.N.P.N. e R.C.N.O.N são detidas por RENATA DE CAMARGO
NASCIMENTO; e as pessoas jurídicas R.C.P.O.D.P.N. e R.C.P.O.D.O.N. são
controladas por REGINA DE CAMARGO PIRES OLIVEIRA DIAS (fls. 999 a
1.559).
(...)
Norma antielisiva
6. Prossegue o TVF que a construção do imóvel foi realizada por “CAMARGO
CORREA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
S/A,
empresa
indiretamente
controlada por PMV e, em 20/10/2016, mediante a utilização de sociedade de
propósito específico VIOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA “uma série de
alterações societárias foram levadas a efeito nas companhias envolvidas no
empreendimento, conduzindo, ao fim, as cotas do FUNDO para as empresárias
que indiretamente são proprietárias da PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO”.
7. Eis a partilha do FUNDO em 20/10/2016:
Fl. 11276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
7

8. Aponta o TVF que ainda “no dia 20/10/2016, as empresas R.C.N.O.N.,
R.C.N.P.N., R.C.P.O.D.O.N., R.C.P.O.D.P.N., R.C.A.B.P.N. e R.C.A.B.O.N. decidiram
pela redução do capital social nos mesmos valores recebidos de PMV e
entregaram em pagamento as cotas do FUNDO para as acionistas ROSANA
CAMARGO DE ARRUDA BOTELHO, RENATA DE CAMARGO NASCIMENTO e REGINA
DE CAMARGO PIRES OLIVEIRA (fls. 1.082 e 1.083, 1.166 e 1.167, 1.255 e 1.256,
1.354 e 1.355, 1.456 e 1.457, 1.554 e 1.555).”
9. Outrossim, aponta o TVF que visando “ainda distanciar as proprietárias diretas
do fundo imobiliário, proprietário fiduciário dos imóveis, as cotas recém recebidas
foram utilizadas para integralização de subscrições em outros fundos de
investimento” (destacamos):
“12 Primeiramente, as participações no Fundo PVM foram entregues aos
fundos CONSTATINE GLOBAL LLP – SANTANDER SECURITIES SERVICES
BRASIL DTVM S.A, SOUTHBURY LLP – SANTANDER SECURITIES SERVICES
BRASIL DTVM. e ZABAR LIMITED ITAU UNIBANCO S.A. Em seguida, as
cotas do PMV foram transferidas para os fundos 190901 – FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO, 190902 – FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO e 190903 –
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO,
movimentação graficamente representada da seguinte forma:

Fl. 11277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
8

13 De acordo com informações prestadas pela administradora do FUNDO,
foram distribuídos, no ano de 2019, R$ 168.121.582,12 a título de
rendimentos, sem o pagamento de tributos.
14 O benefício fiscal, no entanto, é inaplicável no presente caso, pois ferida
regra de entrada, de constituição do fundo imobiliário, a qual remete à
tributação devida pelas pessoas jurídicas o fundo de investimento
imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que
possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de
vinte e cinco por cento das cotas (regra de 25%), norma prevista no art. 2o
da Lei 9.779/99.13 De acordo com informações prestadas pela
administradora do FUNDO, foram distribuídos, no ano de 2019, R$
168.121.582,12 a título de rendimentos, sem o pagamento de tributos.
15 Os fundos de investimento imobiliário foram instituídos pela Lei
8.668/93, com alterações posteriores das leis 9.779/99, 11.033/2004,
11.196/2005 e 12.024/2009. A definição desse tipo de fundo encontra-se
no artigo 1o da Lei 8.668/93.
"Artigo 1o Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem
personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos
captados por meio do Sistemas de Distribuição de Valores Mobiliários, na
forma da lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1.976, destinados à aplicação
em empreendimentos imobiliários, caracterizados pela comunhão de
recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores
Mobiliários, na forma da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à
aplicação em empreendimentos imobiliários.
Artigo 2o O Fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado,
proibido o resgate de quotas, com prazo de duração determinado ou
indeterminado."
Fl. 11278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
9
16 Note-se que, por disposição legal, os FII foram criados objetivando a
captação de recursos externos de forma plural (comunhão de recursos),
para o financiamento da atividade imobiliária. Para tal, estão destituídos de
personalidade jurídica, sendo representados e gerenciados por sua
administradora e demais entidades vinculadas (gestores, consultores
imobiliários, auditores externos, custodiantes, entre outros).
17 O artigo 2o atribuiu aos FII a qualificação jurídica de condomínio
fechado, haja vista a impossibilidade de resgate das cotas antes do
encerramento de suas atividades.
18 A Instrução CVM 472/2008, norma da autarquia que é responsável pelo
controle dos fundos de investimento, faz eco à definição legal:
"Artigo 2o. O FII é uma comunhão de recursos captados por meio do
sistema de distribuição de valores imobiliários e destinados à aplicação em
empreendimentos imobiliários.
§ 1o. O fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado e poderá
ter prazo de duração indeterminado"
19 Dessas definições preliminares destaca-se novamente a captação de
recursos dos FM por meio do sistema financeiro. Ou seja, o espírito da Lei é
permitir que o mercado imobiliário se valha de captação externa de
recursos, por meio de títulos e valores mobiliários, descentralizando e
popularizando a captação de recursos para o financiamento da atividade
imobiliária. Isso fica evidente não apenas no texto da Lei que instituiu os
FM, mas também quando se analisa a legislação de forma completa.
20 E com esse fim em mente é que a legislação dos FM foi elaborada, sendo
posteriormente atualizada para coibir os desvios dessa finalidade, mediante
a inserção de norma específica antielisiva, consistente na vedação do
aproveitamento da isenção na hipótese de o fundo imobiliário aplicar
recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador,
construtor ou sócio, quotista que possua, isoladamente, ou em conjunto
com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do
fundo (regra de 25%). Essa regra, sendo um preceito de entrada, cumpre
seu papel ao evitar as concentrações de renda e a perpetuidade do modelo
de financiamento familiar.
(...)
25 Se empresas e famílias possuidoras de inúmeros imóveis utilizarem a
estrutura de um FM para obter rendas ainda mais elevadas, pela renúncia
fiscal proporcionada aos fundos e suportada pela sociedade, violarão
frontalmente o espírito da legislação dos FII.
26 Para evitar situações abusivas como as descritas no item anterior, o
legislador ordinário introduziu no sistema jurídico um dispositivo para
Fl. 11279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
10
evitar que grandes proprietários transferissem seus FII e se beneficiassem
como cotistas desses fundos (Lei no 9.779/99):
"art. 2o. Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de
investimento imobiliário de que trata a Lei no 8.668, de 1993, que aplicar
recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador,
construtor ou sócio, quotista que possua, isoladamente, ou em conjunto
com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do
fundo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se pessoa
ligada ao quotista:
I - pessoa física:
a) os seus parentes até o segundo grau;
b) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o
segundo grau;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976."
(...)
46 No presente caso, ultrapassando-se a forma adotada pelo contribuinte,
que pretendia obnubilar a visão do Fisco, chegamos à violação da regra
mais básica dos FII pois a captação dos recursos não se deu pelo sistema
financeiro, ao contrário, foi aportado indiretamente pelas mesmas
pessoas que comandaram a realização do empreendimento imobiliário e
que passaram a ser proprietárias da totalidade das cotas do fundo
imobiliário que explora o negócio.
47 Do ponto de vista material, a utilização de pessoas jurídicas para a
materialização das edificações, bem como a posterior interposição dos
fundos CONSTATINE, ZABAR, SOUTHBURY, 190901, 190902 e 190903 não
conduzem, sobretudo quando se está diante da aplicação de norma
antielisiva, à abstração da efetiva propriedade do empreendimento
imobiliário e das cotas do FUNDO pelas Sras. ROSANA, RENATA e REGINA,
ferindo a norma insculpida no art. 2o da Lei no 9.779/99.
48 Não é por demais ressaltar, por fim, que não se trata aqui de
desconsideração do fundo de investimento, mas apenas da modificação
do regime tributário aplicável, equiparando-o, para efeitos tributários, ao
incidente sobre as pessoas jurídicas que desenvolvem atividade
empresarial semelhante.
Receitas de Ajuste a Valor Justo:
Fl. 11280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
11
10. Além de enquadrar o FUNDO na norma ante elisiva do art. 2o da Lei 9.779/99,
a Autoridade Fiscal também submeteu à tributação as receitas resultantes da
avaliação a valor justo no ano de 2019 pelo descumprimento das condições
impostas pelo art. 13 da Lei ne 12.973/14 (destacamos):
"Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo não será computado na determinação do lucro real desde que o
respectivo aumento no valor do ativo ou a redução do passivo seja
evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será
computado na determinação do lucro real a medida que o ativo for
realizado,
inclusive
mediante
depreciação,
amortização,
exaustão,
alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado.
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação
do lucro real caso o valor realizado, inclusive mediante, amortização,
exaustão, alienação ou baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma
prevista no caput, o ganho será tributado

Obrigações acessórias devidas pelo FII que viola a regra de 25%:
11. Aponta a Autoridade Fiscal que a administradora do FUNDO foi intimada a
apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições (EFD-Contribuições), a Declaração de Créditos e Débitos Tributários
Federais - DCTF e a Escrituração Contábil Digital – ECD, mas em “resposta
OLIVEIRA TRUST alegou desconhecer infringência à norma isentiva e que,
portanto, para o fundo, não podendo ser equiparado a pessoa jurídica, nenhuma
obrigação acessória seria devida”.
12. Logo, “em razão da constatação de violação da regra de 25%, sobejamente
adrede demonstrada, e a consequente equiparação da tributação do fundo à
imposição devida pelas pessoas jurídicas, a entrega da escrituração ou
apresentação das obrigações acessórias a autoridade tributária passa a ser
obrigatória” e, nesse passo traz a colação o Ato Declaratório SRF no 02 de 2000.
13. Eis o que dispõe o Ato Declaratório SRF no 02 de 2000 (destacamos):
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das suas atribuições e, tendo
em vista o disposto nos art. 2o a 4o e 22 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, nos art. 146, 752 a 755 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/99 e nos art. 9 a 13 da IN SRF No 123, de 14 de outubro de 1999,
declara que o Fundo de Investimento Imobiliário de que trata a Lei no 8.668,
de 25 de junho de 1993, que aplicar recursos em empreendimento
imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que
Fl. 11281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
12
possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de
vinte e cinco por cento das quotas do Fundo, sujeita-se ao pagamento de
todos os impostos e contribuições devidos pelas pessoas jurídicas de direito
privado, bem assim ao cumprimento de todas as obrigações acessórias por
elas devidas, devendo ter inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ própria.
14. Prossegue a Autoridade Fiscal com a fundamentação da aplicação das multas
regulamentares pelo descumprimento da apresentação da EFD-Contribuições, da
ECF e da ECD:
Escrituração Fiscal das Contribuições - EFD-Contribuições 56 A partir de
2013, todas as pessoas jurídicas ficaram obrigadas a entregar a EFD-
Contribuições. Especificamente, no tocante aos fundos de investimento que
descumprirem a regra de 25%, diz o art. 5o da IN RFB No 1252:
"Art. 59 Estão dispensados de apresentação da EFD-Contribuições:
§ l9 São também dispensados de apresentação da EFD-Contribuições, ainda
que se encontrem inscritos no CNPJ ou que tenham seus atos constitutivos
registrados em Cartório ou Juntas Comerciais;
(...)
V - os fundos de investimento imobiliário, que não se enquadrem no
disposto no art. 29 da Lei n9 9.779, de 1999, (...)" 57 Portanto, há previsão
expressa para a entrega da EFD em caso de enquadramento na regra de
25%, determinação descumprida pelo contribuinte.
58 No tocante às penalidades cabíveis pelo descumprimento da obrigação
acessória, verificamos a incidência da multa disposta no art. 12 da Lei 8.218
de 1991, com a redação dada pela Lei no 13.670/2018, de 30/05/2018 "A
inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
Ill - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos".
Escrituração Contábil Fiscal - ECF 59 Apesar de, no presente caso, ser
possível se chegar ao lucro real a partir dos informes trimestrais entregues
pela Administradora do FUNDO à CVM, dos balanços anuais auditados e do
balancete contábil entregues à fiscalização, alcançando-se a materialidade
que mais se aproxima da capacidade contributiva do contribuinte, a
omissão na entrega da ECF é punível com a multa a que alude o artigo 6o da
IN SRF ne 1.422/2013, com a redação dada pela IN SRF no 1.574/2015:
Fl. 11282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
13
Escrituração Contábil Digital - ECD 61 A não entrega da ECD implica multa
prevista no artigo 11 da IN 1.774/2017, com a redação dada pela IN
1.856/2018, vigente a época das infringências: (...)
PIS e Cofins:
15. O PIS e a COFINS também foram tributados ao arrimo do enquadramento do
FUNDO no artigo 2o da Lei 9.779/99 (violação da regra de 25%) colacionando a
legislação aplicável (destacamos):
“64 O não fornecimento das informações pela Administradora do FUNDO
impede a consideração de eventuais créditos calculados sobre o somatório
dos bens e serviços adquiridos e demais custos e despesas incorridos. Seria
imprescindível que tivesse sido informado, por meio da EDF-Contribuições,
todos os créditos que deveriam ser considerados na apuração do tributo,
bem como sua origem, identificando se os respectivos insumos atenderiam
os critérios normativos.
65 A Lei no 10.637/02 fornece a base de cálculo e alíquotas da contribuição
destinada ao PIS/Pasep:
Art. 1o- A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei o 9 12.973, de 2014).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598. de 26 de
dezembro de 1977. e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente
de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no §
1° (Redação dada pela Lei n9 12.973, de 2014).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com
base no valor justo; (Incluído pela Lei n9 12.973, de 2014).
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.
1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento).
Fl. 11283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
14
66 A Lei no 10.830/02 traz os elementos da regra-matriz de incidência da
Cofins. O aspecto temporal, a base de cálculo e a alíquota do tributo, estão
discriminados nos artigos 1o e 2o da Lei:
Art. 1° A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).
§ Io Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de
que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).
§ 2° A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014).
§ 3° Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com
base no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).
Art. 2° Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1°, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento).
67 As receitas financeiras auferidas contam com tributação diferenciada,
conforme artigo 1o do Decreto 8.426/2015:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não-cumulativa das referidas contribuições.
Responsabilidade Solidária
16. A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade tributária à administradora do
FUNDO, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
que “detinha as informações necessárias e suficientes para chegar às reais
proprietárias do empreendimento imobiliário e das cotas do FM e, por
consequência, concluir pela clara infringência da regra do estatuída no artigo 2o
da Lei 9.779/99”.
Fl. 11284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
15
17. Fundamentou-se a responsabilização tributária, em especial1, pelo inciso II do
artigo 124 do Código Tributário Nacional – CTN, pelo art. 14 da Lei no 8.668/93 e
pelo art. 4o da Lei no 9.779/99:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei."
Lei no 8.668/93
Art. 14. À instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário
compete:
I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II - responder pessoalmente pela evicção de direito, no caso de alienação
de imóveis pelo fundo
Lei no 9.779/99
Art. 4o Ressalvada a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do
imposto sobre os rendimentos de que trata o art. 16 da Lei no 8.668, de
1993, com a redação dada por esta Lei, fica a instituição administradora do
fundo de investimento imobiliário responsável pelo cumprimento das
demais obrigações tributárias, inclusive acessórias, do fundo."

Tendo tomado ciência do lançamento fiscal, o 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII e o responsável solidário OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS apresentaram as respectivas Impugnações (fls. 2.460/2.548 e fls.
6.069/6.147 dos autos).
Em sua defesa, o 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, ora
denominado apenas Fundo/Recorrente, desenvolveu os fundamentos abaixo sintetizados:

(i)
Nulidade do lançamento fiscal em função de suposto vício de motivação e
fundamentação
(ii)
Nulidade do lançamento fiscal por suposta falta de liquidez e certeza nos
valores exigidos
(iii)
Nulidade do lançamento fiscal por suposta ilegitimidade do Fundo para
figurar como sujeito passivo da exigência
(iv)
No mérito, alega a não incidência da regra de equiparação contida no artigo
2o da Lei no 9.779/1999 no caso concreto
Fl. 11285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
16
(v)
Em caráter subsidiário, alega a ausência de realização da renda decorrente
do ativo submetido à AVJ para fins de tributação
(vi)
Também em caráter subsidiário, alega a impossibilidade de imposição de
multas por descumprimento de obrigação acessória
(vii)
Por fim, ainda em caráter subsidiário, alega a impossibilidade de exigência
em caso de dúvida.

Já o responsável solidário OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, ora denominado apenas responsável/Recorrente, apresentou os seguintes
fundamentos, que abaixo listo de forma sintética:
(i)
Nulidade do lançamento por suposta falta de liquidez e certeza do crédito
tributário
(ii)
Necessidade de afastamento da responsabilidade solidária que foi imputada,
porquanto
- embora os artigos 113, 121 e 124 do CTN e artigo 14 da Lei 8.668/93
tenham sido citados pela Fiscalização, nenhum deles é capaz de impor
responsabilidade tributária por solidariedade à Requerente
- em momento algum, a responsabilização tributária da Requerente foi feita
com base nos artigos 124, I (interesse comum), 134 (responsabilidade de
terceiros) ou 135 (responsabilidade de terceiros por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei) do CTN. Ao longo do TVF, não há
qualquer menção aos dispositivos legais, de forma que corresponderia a
ilegal inovação aos critérios adotados pela Autoridade Fiscal para
fundamentação do lançamento tributário, se a decisão os adotar em seu
embasamento;
- o artigo 4o da Lei 9.779/99 não autoriza a imputação de responsabilidade
solidária ao administrador
- de todos os dispositivos de lei que foram citados nos Autos de Infração e
ao longo do TVF, nenhum deles justifica ou permite a imputação de
responsabilidade solidária à Requerente
(iii)
no mérito, o responsável solidário também sustenta a improcedência do
auto de infração, em face da inaplicabilidade da regra de equiparação
prevista no artigo 2o da lei 9.779/99;
(iv)
alegou ainda a impossibilidade de tributação de ajustes de avaliação de
ativos pelo valor justo (AVJ) na forma feita pelo lançamento;
Fl. 11286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
17
(v)
ademais, alegou a improcedência das multas regulamentares por suposto
descumprimento de obrigações acessórias;
(vi)
e por fim, a impossibilidade de cobrança de juros sobre as multas aplicadas,
regulamentares e de ofício

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07 proferiu o
Acórdão no 107-023.920 (fls. 9438/9494) abaixo ementado, julgando parcialmente procedentes as
Impugnações apenas para reduzir a multa relativa à não apresentação da ECF:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2019
EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII.
Equipara-se à pessoa jurídica, sujeitando-se à tributação a esta aplicável, o Fundo
de Investimento Imobiliário que aplica recursos em empreendimento imobiliário,
cujo quotista (incorporador, construtor ou sócio) detém mais de 25% das quotas
do Fundo.
EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Mantém-se a atribuição de responsabilidade tributária da instituição
administradora do fundo de investimento imobiliário, se este foi equiparado à
pessoa jurídica.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2019 LANÇAMENTOS
REFLEXOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2019 MULTA REGULAMENTAR.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF. LIMITE MÁXIMO.
A multa por falta ou não apresentação da ECF está limitada a cinco milhões de
reais. O crédito tributário que exceder a tal valor deve ser cancelado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientes do aludido acórdão, o Recorrente e o responsável solidário interpuseram
Recursos Voluntários (fls. 9507/9604 e fls. 9720/9818). Em síntese, foram reiterados os
argumentos de defesa por ambos, acrescendo-se o fundamento quanto à nulidade do acórdão
Fl. 11287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
18
recorrido, por vício de motivação e fundamentação, especialmente por falta de análise das provas
carreadas.
Foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (fls. 10335/10374), nas quais, em apertada síntese, pugnou pela ausência de nulidade do
acórdão recorrido por suposto vício de fundamentação/motivação; pela aplicabilidade do art. 2o
da lei no 9.779/99 ao caso; pela manutenção das multas impostas; pela manutenção da
responsabilidade solidária.
Ato seguinte, em outubro de 2024, a Turma 1401 do CARF analisou os recursos no
Acórdão n. 1401-007.287, e, naquela ocasião, entendeu por bem anular a decisão que havia sido
proferida pela DRJ, ante a falta de análise dos argumentos de defesa:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA
MATÉRIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE RECONHECIDA.
A decisão de primeira instância que deixa de enfrentar os argumentos contidos na
impugnação deve ser declarada nula por preterição do direito de defesa do
sujeito passivo. Embora não exista o dever de se manifestar sobre todas as
alegações formuladas, o julgador deve se manifestar sobre os argumentos
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, de acordo com os arts. 489, §
1o, IV do CPC e 31 do Decreto no 70.235/1972.
Havendo omissão a respeito de argumentos essenciais apresentados pelos
sujeitos passivos, deve ser anulado o acórdão recorrido.
Neste caso, os autos devem ser devolvidos à autoridade julgadora a quo para que
sejam supridas as omissões e efetivamente analisadas ambas as Impugnações
apresentadas pelas partes, evitando-se que haja a supressão de instância
julgadora. Preliminar de nulidade acatada.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACATAR A PRELIMINAR
DE NULIDADE E DECRETAR A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DA DRJ.”

Tendo retornado os autos, foi proferida nova decisão na DRJ, complementando a
análise como havia sido determinado por esta C. Turma. Nada obstante, o resultado não foi
modificado, tendo a DRJ novamente dado parcial provimento aos recursos apenas para reduzir a
multa regulamentar relativa à ECF, de R$ 11.269.158,78 para R$ 5.000.000,00.
Fl. 11288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
19
Note-se que a referida redução restou definitiva, uma vez que o valor exonerado foi
inferior ao limite mínimo para a interposição de Recurso de Ofício (R$ 15.000.000,00), conforme
estabelecido pela Portaria MF n. 2/2023, como constou de forma expressa no acórdão da DRJ:

Ato seguinte, as partes interpuseram novos Recursos Voluntários, reiterando seus
argumentos de defesa (fls. 10715/10817 e 10821/10926). Nesta ocasião, não houve novas
Contrarrazões por parte da PFN.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.

É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Verifico que os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos, e atendem aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, conheço-os e passo a
analisá-los em conjunto.

I - Preliminares

a) Nulidade do lançamento – Vício de motivação

O Fundo/Recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido, que teria sido omisso,
reiterando o argumento trazido na impugnação de que o auto de infração seria nulo por vício de
motivação. Para isso, reforça uma vez mais que haveria precariedade na motivação do
lançamento, e que, em função disso, haveria ofensa ao art. 142 do CTN, bem como artigos 10 e 59
do Decreto 70.235/1972, e artigos 2 e 50 da Lei no 9.784/99.
Em resumo, alega que:
Fl. 11289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
20
- a partir do TVF, não é possível compreender, com a clareza necessária, a
motivação e a conclusão da Autoridade Fiscal para afirmar a incidência da Regra de Equiparação
do artigo 2o da Lei no 9.779/1999 ao caso concreto;
- a Autoridade Fiscal não se preocupou em demonstrar a razão pela qual a referida
norma se aplicaria ao caso do Recorrente, dando um salto lógico a partir das conceituações
teóricas/presuntivas acima para a sua conclusão.
- a Autoridade Fiscal deixou de explicar (i) quem, em seu entendimento, seria(m)
o(s) cotista(s) relevante(s) (com participação de 25% ou mais no Recorrente) que, por sua vez, (ii)
figurou/figuraram como “incorporador”, “construtor” ou “sócio do empreendimento imobiliário”,
pressupostos inafastáveis da incidência da Regra de Equiparação do artigo 2o da Lei no
9.779/1999.
Ao analisar o presente caso, porém, não vislumbro qualquer vício capaz de fulminar
o lançamento.
Os argumentos invocados pela contribuinte, primeiramente, dizem respeito ao
mérito recursal e à sua própria irresignação quanto à interpretação dada pela Fiscalização aos
fatos em torno da acusação em questão e ao direito aplicável. Portanto, não são causas de
nulidade do lançamento e todos serão analisados adiante quanto à sua improcedência ou
procedência. Tanto é que a discussão quanto à adequada qualificação das três pessoas físicas
envolvidas em face dos requisitos e critérios do art. 2o da Lei 9.779/99 é desenvolvida no mérito
do recurso. E é afinal o que permitirá concluir se a norma de equiparação, que afasta a isenção, foi
ou não corretamente aplicada.
Além disso, o que se observa é que os fatos que deram origem ao lançamento
foram individualizados e descritos, bem como o motivo da autuação foi apresentado de forma
clara, ainda que remetendo ao TVF. Está muito evidente que o cerne da discussão é equiparação
da tributação do Fundo à pessoa jurídica nos termos do art. 2o da Lei 9.779/99 (que constou do
enquadramento legal do lançamento), afastando-se a norma isentiva, e é esse justamente o
objeto dos recursos interpostos.
Não compreendo que tenha havido problema na tipificação. Lendo o TVF que
suportou o lançamento e suas motivações, é possível entender que a figura objeto do
enquadramento foi a do "sócio” do empreendimento imobiliário. Até porque as demais figuras, do
incorporador e do construtor, foram mencionadas mais superficialmente pela Fiscalização,
estando claro que a problematização foi feita em torno da figura do sócio, trazendo-a depois para
a concretude, como mostro abaixo:

“podemos concluir que nesse ponto a regra de 25% tem uma clara inspiração na
Lei dos condomínios, com uma diferença importante: a troca de “proprietário do
terreno” por “sócio”.
Fl. 11290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
21
40 A razão para a substituição do “proprietário do terreno” da lei 4.591/64 pelo
“sócio” da Lei 9.779/99 tem um motivo bastante simples: os empreendimentos
abrangidos pela regra de 25% extrapolam a construção civil, incluindo toda uma
gama de recebíveis e títulos representativos de propriedade. Quisesse o legislador
ordinário da lei 9.779/99 limitar o alcance da norma a imóveis ou imóveis em
construção, bastaria cravar, ao invés do polissêmico termo “sócio”, um simples
“proprietário do terreno”.
41 A referência literal à Lei dos Condomínios estaria posta. Mas não foi o que
ocorreu, pois limitar a regra dos 25% a imóveis físicos teria sido por demais
ingênuo. Haveria dezenas de formas de contornar rapidamente essa regra,
transformando os imóveis em títulos representativos de sua propriedade,
perpetuando a concentração de riqueza que foi justamente o que quiseram evitar
os legisladores de então.
42 A expressão “proprietário do terreno” já era limitadora do conceito em 1999,
pois não abrangia o imóvel pronto, apenas aquele em construção. O legislador
ordinário deveria, então, usar um termo mais abrangente para a regra de 25%,
algo como “proprietário do imóvel”, porém, não o fez. Ao invés de ficar preso ao
conceito de imóvel físico, utilizou um termo ainda mais abrangente; usou “sócio”.
E assim o fez porque a expressão empreendimento imobiliário, que acompanha os
FII é, já em seu nascedouro, mais abrangente que o mercado físico. O FII, como já
abordado, representa a convergência dos mercados imobiliário e financeiro.
43 Assim, embora o conceito de empreendimentos imobiliários ainda não
houvesse sido ampliado para todo o rol de títulos da ICVM 472 em 2008, o
legislador já sabia que essa expressão comportava tal diversidade de ativos. E,
para abarcálos, achou por bem representar o seu titular de direitos mediante uso
do polissêmico termo “sócio”. Essa é a razão da regra de 25%: trazer a tríade
“incorporador, construtor e sócio”, sendo que os dois primeiros, esse sim, estão
intimamente ligados à obra de construção civil. Mas “sócio” tem o alcance e
flexibilidade linguística que combina com o restante da legislação tributária dos
FII, podendo ser acoplado a quaisquer dos empreendimentos imobiliários de
então e, também, aos definidos posteriormente na ICVM 472, como ações, cotas
de FII, CRI e outros.
(...)
46 No presente caso, ultrapassando-se a forma adotada pelo contribuinte, que
pretendia obnubilar a visão do Fisco, chegamos à violação da regra mais básica
dos FII, pois a captação dos recursos não se deu pelo sistema financeiro, ao
contrário, foi aportado indiretamente pelas mesmas pessoas que comandaram a
realização do empreendimento imobiliário e que passaram a ser proprietárias da
totalidade das cotas do fundo imobiliário que explora o negócio.
47 Do ponto de vista material, a utilização de pessoas jurídicas para a
materialização das edificações, bem como a posterior interposição dos fundos
CONSTATINE, ZABAR, SOUTHBURY, 190901, 190902 e 190903 não conduzem,
Fl. 11291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
22
sobretudo quando se está diante da aplicação de norma antielisiva, à abstração
da efetiva propriedade do empreendimento imobiliário e das cotas do FUNDO
pelas Sras. ROSANA, RENATA e REGINA, ferindo a norma insculpida no art. 2o da
Lei no 9.779/99.” (destaques nossos)

Assim, não vislumbro qualquer vício no presente lançamento, não tendo havido
também violação ao art. 142 do CTN, bem como artigo 9o do Decreto 70.235/1972 e artigo 50 da
Lei no 9.784/99, tampouco qualquer fator que tenha impedido ou prejudicado as defesas das
partes.
Portanto, deixo de acolher essa primeira preliminar de nulidade.

b) Nulidade do lançamento – Falta de liquidez e certeza do crédito tributário

O Fundo/Recorrente e o responsável solidário insurgem-se contra o acórdão
recorrido, renovando o argumento de que o auto de infração seria nulo por falta de liquidez e
certeza no crédito tributário exigido.
Alegam ambos que:
- a partir da compreensão de que o FII 2509 deveria ser equiparado a uma pessoa
jurídica, a Autoridade Fiscal entendeu também que o Fundo Recorrente deveria ter apresentado
obrigações fiscais acessórias (ECD, ECF, EFD-Contribuições etc.), inclusive tendo imposto multas
por descumprimento dessas obrigações
- apesar disso, a Fiscalização apurou os tributos lançados sem essas obrigações
fiscais acessórias. Ou seja, apurou a base de cálculo do IRPJ, CSL, PIS e COFINS (no regime do lucro
real / não cumulatividade), sem os demonstrativos e informações que seriam necessários para
tanto.
- diante da ausência de obrigações fiscais acessórias (ECD, ECF, EFD-Contribuições),
a Fiscalização estava legalmente obrigada a apurar os tributos lançados por meio do procedimento
de arbitramento, na forma do artigo 47 da Lei no 8.981/95
- ao não observar a sistemática de arbitramento, o procedimento adotado
comprometeu a liquidez e certeza do crédito tributário, o que torna a exigência fiscal nula de
pleno direito, por vício material e ofensa ao artigo 47 da Lei 8.981/95.
Não vislumbro, porém, a nulidade alegada com base nesses fundamentos
específicos.
Isso porque o arbitramento apenas tem lugar segundo o artigo 47 da Lei 8.981/95,
quando se torna impossível chegar-se à base imponível e à apuração do lucro real pela escrita ou
Fl. 11292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
23
por livros auxiliares, dada a comprovada imprestabilidade ou deficiência, pouca confiabilidade
desses documentos. É assim a redação:

Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II - a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
(...)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

A bem da verdade, noto que apesar das partes recorrentes insurgirem-se contra o
fato de que a Fiscalização não fez uso do arbitramento, por outro lado também é certo que
nenhuma delas impugnou especificamente qual teria sido a falha no procedimento fiscal e por que
os documentos-base não serviriam à apuração das bases tributáveis.
O argumento limita-se a afirmar que o Fundo Recorrente não apresentou a ECF,
EFD-Contribuições, DCTF e ECD ao Fisco (tanto que foi penalizado justamente por isso, já que os
lucro e rendimentos objeto da autuação foram escriturados, mas não declarados) e, diante da
ausência dessas obrigações acessórias, a Fiscalização não teria como apurar o lucro real,
ensejando o arbitramento.
Nada obstante esse inconformismo, o lançamento foi lavrado com base nos demais
documentos contábeis e fiscais disponibilizados à Fiscalização (informes trimestrais, balanços
anuais auditados, balancete contábil apresentadas pelo Fundo durante a ação fiscalizatória) e que
foram suficientes ao trabalho fiscal. Com efeito, entendo que o arbitramento só seria cabível se os
Recorrentes tivessem se desincumbido do ônus de demonstrar concretamente falhas graves e
inconsistências nas reapurações e nos cálculos das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, e do
PIS/COFINS, explicitando as razões pelas quais os suportes e as escritas que foram adotados
seriam inválidos, o que não verifico. Veja-se trecho do TVF que o corrobora:
Fl. 11293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
24

“59 Apesar de, no presente caso, ser possível se chegar ao lucro real a partir dos
informes trimestrais entregues pela Administradora do FUNDO à CVM, dos
balanços anuais auditados e do balancete contábil entregues à fiscalização,
alcançando-se a materialidade que mais se aproxima da capacidade contributiva
do contribuinte, a omissão na entrega da ECF é punível com a multa a que alude o
artigo 6o da IN SRF n° 1.422/2013, com a redação dada pela IN SRF n° 1.574/2015”
(fl. 16 do TVF)

Em relação ao PIS/COFINS, apurados pela Fiscalização na sistemática cumulativa, já
que as obrigações acessórias não haviam sido entregues pelo Fundo, o argumento de que os
créditos deveriam ter sido considerados também permaneceu no campo da amplitude e da
generalidade, sem que as partes tenham demonstrado, com clareza, o que deveria ter sido e não
foi descontado dada a aplicação do sistema cumulativo. O Fundo chega a citar que haveria
créditos decorrentes das “benfeitorias no “São Paulo Corporate Towers”, nos termos do artigo 3o,
inciso VII, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, mas não nada revela sobre a efetiva
existência desses créditos, de sorte que o argumento acabou permanecendo no plano abstrato e
retórico.
Coadunam esse posicionamento as seguintes decisões proferidas pelo CARF, e
inclusive desta C. Turma no sentido de que somente mediante prova da inidoneidade dos
documentos utilizados pela Fiscalização para apurar o lucro real é que estaria justificado o
cabimento de arbitramento, tido como uma medida excepcional:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Exercício: 2012, 2013 ARBITRAMENTO INDEVIDO.
Para a tributação pelo lucro arbitrado por desclassificação da escrita contábil há
que ficar demonstrado que esta não era idônea e/ou suficiente para a apuração
do lucro real.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos
devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-
calendário. A própria escrituração fiscal foi usada como elemento de prova para
lançamento de omissão de receitas e os fundamentos utilizados pela fiscalização
para justificar o arbitramento são frágeis e não suficientes para tal medida
excepcional. O mesmo procedimento foi apreciado em outros dois processos
administrativos no âmbito deste Conselho e levaram ao reconhecimento da
nulidade do lançamento.
Fl. 11294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
25
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
A tributação decorrente do mesmo fato jurídico segue o decidido no lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).” (Acórdão no 1401-006.862 –
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 12 de março
de 2024, Relator Daniel Ribeiro Silva)

“ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
IMPRESTABILIDADE.
ARBITRAMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, e determinar o Lucro Real.” (Acórdão 1301-007.031
– 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, Sessão de 13 de junho de 2024)

“REO — ARBITRAMENTO — MEDIDA EXTREMA — INEXISTÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS — O arbitramento só é possível quando não se possa apurar a
base imponível mediante a utilização da escrituração do contribuinte. A
imprestabilidade da escrituração deve restar demonstrada pelo procedimento de
auditoria fiscal, sobe pena de cancelamento da exigência. Recurso de ofício
negado.” (Acórdão n° 101-95.013, Sessão de 15 de junho de 2005)

Assim, chego à mesma conclusão do acórdão proferido pela DRJ, confirmando-o,
no sentido de inexistir vício por iliquidez e incerteza no lançamento.

c) Nulidade do lançamento – Falta de legitimidade passiva do Fundo Recorrente

Alega-se também que o 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, ora
Recorrente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo do lançamento.
Segundo sustenta no recurso, “a principal característica de um FII é a ausência de
personalidade jurídica, sendo este apenas uma comunhão de recursos provenientes de captação
pelo sistema de distribuição de valores mobiliários, os quais são destinados a investimentos
imobiliários, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n° 8.668/199328. Trata-se, em verdade, de
entidade despersonalizada, constituída na forma de condomínio fechado, conforme disciplina o
artigo 2o da lei em referência. Portanto, por não possuir personalidade jurídica, é evidente que o
Recorrente jamais poderia figurar como sujeito passivo do lançamento fiscal.”
Fl. 11295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
26
Em relação a essa questão, concordo com o argumento dado pela Recorrida em
suas Contrarrazões, no sentido de que se assim fosse, não haveria como se aplicar a regra de
equiparação prevista pelo art. 2 da Lei 9779/99.
Além disso, ao interpretar os arts. 121 e 126 do CTN, adoto a compreensão de que
“a sujeição passiva dos tributos e das contribuições em geral não está necessariamente afeta à
forma jurídica adotada pelas empresas (sociedades, associações etc) em seu ato constitutivo, mas
sim a ter o agente relação direta ou, em alguns casos, indireta, com o fato jurídico-econômico
antevisto na norma imponível como necessário e suficiente à ocorrência do fato gerador do tributo
ou da contribuição.” (CARF, Acórdão CSRF/02-01.995).
Ou seja, mesmo um ente despersonalizado, como é o Fundo de Investimentos em
questão, pode ser sujeito passivo da relação tributária e, como tal, deve integrar o polo passivo do
lançamento. Aliás, não só entes despersonalizados, mas até mesmo sociedades de fato são
sujeitos passivos da relação tributária, pois a capacidade tributária passiva não tem relação com a
forma jurídica e nem com a capacidade civil dos entes (e, vale consignar, tampouco com a
capacidade para estar em juízo).
Nessa linha, transcrevo excerto do citado Acórdão CSRF/02-01.995:

“A sujeição passiva dos tributos e das contribuições em geral não está
necessariamente afeta à fonna jurídica adotas pelas empresas (sociedades,
associações etc) em seu ato constitutivo, senão seria muito fácil eximir-se da
obrigação tributária, para tanto, bastaria vê na lei fiscal o nomen iuris dos
contribuintes do tributo e constituir-se com outra denominação que não a
prevista na lei. Pronto, como em passe de mágica, estar-se-ia livre da tributação.
Com isso, se assim fosse, só pagaria tributo quem quisesse, por patriotismo ou
coisa do gênero, mas não é desse modo que as coisas são. O pólo passivo da
obrigação tributária é preenchido por todo aquele que tenha relação direta ou,
em alguns casos, indireta, com o fato jurídico-econômico previsto na norma
imponível como fato gerador do tributo ou contribuição. Há, é verdade, exceções,
como nas hipóteses de imunidade, mas todas, absolutamente todas, são
elencadas, numerus clausus, na lei.
[...] exemplo que se pode dar é o dos atos praticados pelas sociedades de fato.
Nenhum tributo traz no rol de seus contribuintes as sociedades de fato. Todavia,
se elas praticarem atos que concretizem a hipótese prevista na lei, terão de pagar
o tributo, independentemente de não ter personalidade jurídica, ou de não existir
formalmente para o direito. Como se vê, para figurar no pólo passivo da obrigação
tributária, em regra, independe da forma jurídica que se apresente quem
concretizou a hipótese de incidência. Assim, aquele que der ensejo ao surgimento
no mundo real do fato antevisto na lei tributária é destinatário da conseqüência
jurídica prevista na norma, qual seja, o pólo passivo da obrigação tributária.”

Fl. 11296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
27
À vista dessas considerações, entendo que o 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII, ora Recorrente, é parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
Desse modo, mantenho a decisão recorrida que, ao apreciar tal argumento, rejeitou
a preliminar de nulidade do lançamento por suposta ilegitimidade passiva do Fundo/Recorrente.

d) Nulidade do lançamento por ter deixado de proceder ao arbitramento - Inexistência de
renda/receita tributável resultante de AVJ

Alegam os Recorrentes:
-Que o lançamento fiscal, desconsiderando todos os elementos atinentes à hipótese
de incidência tributária e a neutralidade fiscal prevista na legislação, adotou como premissa a tese
de que, a simples ausência de controle de AVJ em subconta seria suficiente para a tributação e a
exigência dos tributos, o que, na visão dos contribuintes, não procede.
-Que, no máximo, poderia a Fiscalização ter imposto multa por descumprimento de
obrigação acessória, já que embora não estivesse em uma subconta específica, esses valores
estavam controlados e individualizados.
-Que até mesmo a Fiscalização consignou no TVF que “[a]s demonstrações
financeiras auditadas do FUNDO, referentes ao ano de 2019, registram valores relevantes a título
de ajuste a valor justo-AVJ” (fl. 13 do TVF), sendo que o laudo apresentado pelo Fundo também
atesta que esses valores estavam evidenciados.
-Que, ainda que não houvesse o controle em subconta, os valores estavam
evidenciados, individualizados na contabilidade e deveriam ter sido considerados, não havendo
justificativa para a conduta fiscal de lançar IRPJ e CSLL sobre as receitas de AVJ, como este E. CARF
já decidiu em situações semelhantes.
-Que a Fiscalização, no momento quando entendeu por bem tributar essas receitas,
deveria ter procedido ao arbitramento.
Diferente do que aconteceu no penúltimo tópico, que também versava sobre a
suposta nulidade do lançamento por falha do procedimento fiscal (mas com base em outros
fundamentos e argumentos mais gerais), há nesse ponto dos recursos algo muito específico e
particular que chamou minha atenção e me trouxe outra perspectiva a respeito do arbitramento,
a saber a alegação relacionada ao ganho de AVJ.
Em relação ao fundamento quanto ao ganho de AVJ especificamente, não deixei de
notar a peculiaridade de que a própria Fiscalização assume e atesta no TVF a fragilidade, a
deficiência dos documentos e as informações de que dispunha para chegar à base de cálculo dos
tributos que pretendia lançar:
Fl. 11297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
28

“se o ganho de AVJ não for evidenciado em subcontas, será tributado. Isto porque
a inobservância quanto a individualização por subconta desse ganho ou perda
impossibilita a certificação de quais ativos estão sujeitos ao ganho e em que
medida devem ter esse ganho oferecido à tributação, dado que cada ativo,
individualmente, tem ganho e realização distintos, tornando impossível à
Administração Tributária a determinação da quantia devida, pois não se sabe
qual ativo se valorizou e qual seu estágio de realização em termos de
depreciação ou amortização.”
(fls. 13 do TVF do sujeito passivo, destacamos)

Ora, se a D. Autoridade Fiscal entendeu que não houve controle suficiente dos
ajustes de AVJ na contabilidade, tendo até mesmo levantado algumas das incertezas e
indeterminações a respeito dos ganhos efetivamente auferidos pelo FII, seu dever não era ter
arbitrado a base de cálculo dos tributos devidos? Entendo que sim e que essa, aliás, é a situação
mais típica e clássica de arbitramento.
Ao deixar de arbitrar e optar por lavrar o auto de infração com base em
documentos que ela própria entendeu não lhe bastarem, a D. Autoridade incorreu em vício
material por violação aos artigos 142 e 148 do CTN.
Caso contrário, atribuiríamos validade jurídica a um lançamento que a própria
Autoridade Lançadora, de certa forma, considerou e prenunciou como um ato administrativo
desprovido de liquidez e certeza, o que não é possível admitir nesta sede de controle de
legalidade.
Assim, à vista desse fundamento especificamente, cheguei a uma conclusão diversa
do que no penúltimo tópico (que, como dito, tratava do arbitramento de forma mais geral),
entendendo assistir razão aos Recorrentes quanto ao arbitramento que foi preterido, por me
parecer que o procedimento adotado pela D. Fiscalização não foi acertado, na medida em que a
própria Autoridade colocou em xeque a impossibilidade de chegar aos ganhos efetivos de AVJ que
sujeitou à tributação.
Faço notar que em outras autuações envolvendo esse mesmo Fundo e a regra de
equiparação foram debatidas sob essa perspectiva do arbitramento no Acórdão 1301-007.842 – 1a
SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, sendo que parte dos Conselheiros votaram na linha
que ora estou adotando.
Em resumo, entendo que o procedimento e a metodologia que foram aplicados
pela Fiscalização não são os previstos pela legislação aplicável, nos casos em que estejam ausentes
ou incompletos os documentos que permitiriam aferir, com segurança, a base tributável e os
tributos devidos.
Fl. 11298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
29
Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o acórdão recorrido, anulando-se integralmente o auto de infração.

II - Mérito dos Recursos Voluntários: O artigo 2o da Lei 9.779/99 e o FII no caso concreto

Tendo restado vencida no Colegiado quanto ao tópico anterior, passei à análise do
mérito recursal propriamente.
Da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários apresentados,
constituem-se basicamente em reprodução das impugnações.
O cerne da discussão travada neste processo é definir se o artigo 2o da Lei 9.779/99
seria ou não aplicável ao caso concreto. Para isso, será necessário partir exatamente do texto
legal, a fim de verificar a legalidade das exigências fiscais consubstanciadas no lançamento.
Referido artigo veicula norma jurídica que equipara, sob certas circunstâncias e
determinados critérios, o tratamento tributário dado aos rendimentos e ganhos do fundo de
investimento ao tratamento tributário dispensado às pessoas jurídicas em geral. Sendo ele o
centro do debate, transcrevo-o novamente:

“Art. 2o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de
investimento imobiliário de que trata a Lei no 8.668, de 1993, que aplicar recursos
em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou
sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada,
mais de vinte e cinco por cento das quotas do fundo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se pessoa ligada
ao quotista:
I - pessoa física:
a) os seus parentes até o segundo grau;
b) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o segundo
grau;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.”

Esse comando normativo também consta no RIR/99 (art. 752, §2o), verbis:
Fl. 11299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
30

“FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Seção I Rendimentos e Ganhos Líquidos Auferidos e Distribuídos Auferidos
Art. 752. Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelos fundos de que trata
este Capítulo, em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável,
sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, observadas as normas aplicáveis às
pessoas jurídicas submetidas a esta forma de tributação (Lei no 8.668 de 1993, art.
16, e Lei no 9.779, de 1999, art. 1o).
§ 1o O imposto de que trata este artigo poderá ser compensado com o retido na
fonte, pelo fundo de investimento imobiliário, quando da distribuição de
rendimentos e ganhos de capital (Lei no 8.668, de 1993, art. 16, parágrafo único, e
Lei no 9.779, de 1999, art. 1o).
§ 2o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de
investimento imobiliário que aplicar recursos em empreendimento imobiliário
que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que possua,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por
cento das quotas do fundo (Lei no 9.779, de 1999, art. 2o).
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se pessoa ligada ao
quotista (Lei no 9.779, de 1999, art. 2o, parágrafo único):
I - pessoa física:
a) os seus parentes até o segundo grau; b) a empresa sob seu controle ou de
qualquer de seus parentes até o segundo grau.
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 1976”.

No entender da Fiscalização, a situação dos autos enquadra-se na norma de
equiparação, em síntese porque as pessoas físicas, Sras. Rosana, Renata e Regina, investidoras
indiretas do FII 2509 em conjunto, detinham indiretamente mais de 25% do FII 2509; eram
proprietárias (sócias) do empreendimento imobiliário detido pelo FII 2509; e o empreendimento
imobiliário em questão corresponderia aos ativos imobiliários detidos pelo FII.
Com isso, o auto de infração em questão foi lavrado, mediante o afastamento da
norma de isenção constante do art. 16 da Lei no 8.668/93, diploma legal que disciplinou os Fundos
de Investimento Imobiliário e seus aspectos fiscais:
Art. 16. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Fundos de
Investimento Imobiliário ficam isentos do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, assim como do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.
Fl. 11300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
31
A decisão recorrida, exarada pela DRJ, manteve o lançamento com escassez de
fundamentação, validando a posição da Fiscalização sob o entendimento de que (i) não houve a
desconsideração do FII, mas apenas modificação no regime de tributação, e (ii) como as três
pessoas físicas, tidas como sócias/quotistas detinham em conjunto, mesmo que indiretamente,
mais de 25% do FII, seria aplicável a norma de equiparação do art. 2o da Lei no 9.779/99:

“PASSO A ME PRONUNCIAR
72. Assiste razão à Autoridade Fiscal, eis que “que não se trata aqui de
desconsideração do fundo de investimento, mas apenas da modificação do
regime tributário aplicável, equiparando-o, para efeitos tributários, ao incidente
sobre as pessoas jurídicas que desenvolvem atividade empresarial semelhante”.
73. Com efeito, as Sras. ROSANA, RENATA e REGINA são sócias/quotistas em igual
proporção e, em conjunto, indiretamente, detêm a integralidade das cotas do
Fundo de Investimento Multimercado “201016 FIM” que é o único cotista do
“2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” (FUNDO).
74. Logo, existindo sócias/quotistas que controlem, ainda que indiretamente, o
“2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” (FUNDO) com mais de 25%
deste FII, correto enquadramento deste FUNDO na regra antielisiva insculpida no
art. 2o da Lei no 9.779/99”

Pois bem, por regra, os rendimentos e ganhos do Fundo de Investimento Imobiliário
(FII) ficam sujeitos ao regime tributário de isenção para os tributos federais, estabelecido no art.
16 da Lei 8.668/93.
Por sua vez, o art. 2o, “caput” da Lei 9.779/99 é uma norma antielisiva que deve ser
aplicada a casos específicos, inclusive porque o E. STF na ADI 2446, em 2022, deixou claro que o
contribuinte não está proibido de buscar economia fiscal, pelas vias legítimas e comportamentos
coerentes com a ordem jurídica, realizando suas atividades de forma menos onerosa.
Além de ser uma norma excepcional, como dito acima, o art. 2o, “caput” da Lei
9.779/99, que veicula a regra de equiparação do regime tributário do FII ao regime tributário das
pessoas jurídicas em geral, contém em seu próprio texto condições e critérios que devem ser
preenchidos para que haja a escorreita subsunção da situação concreta a essa equiparação.
Sendo mais exata, o dispositivo estabelece como condição:
a) haver quotista que figure como incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário no qual o FII aplica os seus recursos; e
b) haver quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele
ligada, mais de 25% das cotas do FII.
Fl. 11301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
32
O legislador parece ter alvejado estruturas artificiais criadas nas quais o
incorporador, construtor ou sócio – os quais são tributados como pessoas jurídicas – passariam a
utilizar o Fundo, de forma distorcida e abusiva, sem propósito negocial legítimo, apenas como
meio para repelir a carga tributária.
A par disso, é necessário interpretar o dispositivo legal por partes, confrontando-as
com a situação concreta, a fim de posteriormente averiguar se e como os fatos verificados no caso
se enquadram na norma.
Primeiro sobre o item “a” (haver quotista que figure como incorporador, construtor
ou sócio do empreendimento imobiliário no qual o FII aplica os seus recursos), não há maiores
dúvidas quanto à compreensão do que seja um (i) incorporador do empreendimento imobiliário,
(ii) e um construtor do empreendimento imobiliário. No entanto, a questão torna-se menos
límpida e evidente quanto à expressão (iii) “sócio/quotista”, pois se discute se o legislador estaria
se referindo ao sócio do empreendimento imobiliário ou se seria ao sócio do incorporador, e o
sócio do construtor.
Para não divagarmos sobre pontos desnecessários, é importante balizar aqui que é
o “sócio/quotista” a figura central que gerou enquadramento na regra de equiparação.
É dizer, lendo o TVF que suportou o lançamento e interpretando as motivações
fiscais, observo que o enfoque recaiu sobre a figura do "sócio”. As demais figuras, a do
incorporador e do construtor, pareceram mencionadas de passagem, estando claro que o debate
foi ampliado e problematizado apenas e tão-somente sobre a figura do sócio, como se nota
abaixo:
“podemos concluir que nesse ponto a regra de 25% tem uma clara inspiração na
Lei dos condomínios, com uma diferença importante: a troca de “proprietário do
terreno” por “sócio”.
40 A razão para a substituição do “proprietário do terreno” da lei 4.591/64 pelo
“sócio” da Lei 9.779/99 tem um motivo bastante simples: os empreendimentos
abrangidos pela regra de 25% extrapolam a construção civil, incluindo toda uma
gama de recebíveis e títulos representativos de propriedade. Quisesse o legislador
ordinário da lei 9.779/99 limitar o alcance da norma a imóveis ou imóveis em
construção, bastaria cravar, ao invés do polissêmico termo “sócio”, um simples
“proprietário do terreno”.
41 A referência literal à Lei dos Condomínios estaria posta. Mas não foi o que
ocorreu, pois limitar a regra dos 25% a imóveis físicos teria sido por demais
ingênuo. Haveria dezenas de formas de contornar rapidamente essa regra,
transformando os imóveis em títulos representativos de sua propriedade,
perpetuando a concentração de riqueza que foi justamente o que quiseram evitar
os legisladores de então.
42 A expressão “proprietário do terreno” já era limitadora do conceito em 1999,
pois não abrangia o imóvel pronto, apenas aquele em construção. O legislador
Fl. 11302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
33
ordinário deveria, então, usar um termo mais abrangente para a regra de 25%,
algo como “proprietário do imóvel”, porém, não o fez. Ao invés de ficar preso ao
conceito de imóvel físico, utilizou um termo ainda mais abrangente; usou “sócio”.
E assim o fez porque a expressão empreendimento imobiliário, que acompanha os
FII é, já em seu nascedouro, mais abrangente que o mercado físico. O FII, como já
abordado, representa a convergência dos mercados imobiliário e financeiro.
43 Assim, embora o conceito de empreendimentos imobiliários ainda não
houvesse sido ampliado para todo o rol de títulos da ICVM 472 em 2008, o
legislador já sabia que essa expressão comportava tal diversidade de ativos. E,
para abarcálos, achou por bem representar o seu titular de direitos mediante uso
do polissêmico termo “sócio”. Essa é a razão da regra de 25%: trazer a tríade
“incorporador, construtor e sócio”, sendo que os dois primeiros, esse sim, estão
intimamente ligados à obra de construção civil. Mas “sócio” tem o alcance e
flexibilidade linguística que combina com o restante da legislação tributária dos
FII, podendo ser acoplado a quaisquer dos empreendimentos imobiliários de
então e, também, aos definidos posteriormente na ICVM 472, como ações, cotas
de FII, CRI e outros.
(...)
46 No presente caso, ultrapassando-se a forma adotada pelo contribuinte, que
pretendia obnubilar a visão do Fisco, chegamos à violação da regra mais básica
dos FII, pois a captação dos recursos não se deu pelo sistema financeiro, ao
contrário, foi aportado indiretamente pelas mesmas pessoas que comandaram a
realização do empreendimento imobiliário e que passaram a ser proprietárias da
totalidade das cotas do fundo imobiliário que explora o negócio.
47 Do ponto de vista material, a utilização de pessoas jurídicas para a
materialização das edificações, bem como a posterior interposição dos fundos
CONSTATINE, ZABAR, SOUTHBURY, 190901, 190902 e 190903 não conduzem,
sobretudo quando se está diante da aplicação de norma antielisiva, à abstração
da efetiva propriedade do empreendimento imobiliário e das cotas do FUNDO
pelas Sras. ROSANA, RENATA e REGINA, ferindo a norma insculpida no art. 2o da
Lei no 9.779/99.” (destaques nossos)
Considerando que a acusação se baseou na figura do sócio, as demais figuras não
são relevantes, portanto.
Ainda assim, como dito, será preciso questionar, acerca da figura do sócio: o
legislador aludiu ao sócio do incorporador ou do construtor, ou ao sócio do empreendimento
imobiliário?
As três possibilidades, em tese, são possíveis, como observo na jurisprudência do
CARF:
Fl. 11303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
34
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS Ano-calendário: 2005 FUNDO IMOBILIÁRIO. PERDA DO REGIME DE
TRIBUTÁRIO. ART. 2o DA LEI 9.779/99. NÃO CONFIGURADA.
O art. 2o da Lei 9.779/99 não coloca a condição de cotista exclusivo do Fundo
como uma das razões para que o Fundo seja tributado como pessoa jurídica,
aliado ao fato de que só caberia à CVM qualquer ação contra a constituição de
Fundo exclusivo, já que ela é o órgão a tanto competente para autorizar,
disciplinar e fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração dos
Fundos de Investimento Imobiliário, nos termos do art. 4 da Lei 8.668/93.
O art. 2o da Lei 9.779/99 é uma norma antielisiva específica, pois, em regra, aos
rendimentos e ganhos do Fundo Imobiliário, o qual não tem personalidade
jurídica, aplica‐se o regime tributário estabelecido nos arts. 16 a 19 da Lei
8.668/93. Diante de uma norma excepcional, devemos conferir uma interpretação
estrita, razão pela qual o termo sócio constante do caput do art. 2o deve ser
entendido como “sócio do incorporador” ou “sócio do construtor”.
A mera aquisição de um ou vários imóveis não se constitui, por si só, em
empreendimento imobiliário, o que só irá ocorrer se o destino de tais imóveis for
a circulação ou produção de imóveis, hipótese em que o comprador estará
exercendo um empreendimento imobiliário, mas jamais se poderá denominar
aquele que lhe vendeu os imóveis de sócio desse empreendimento. (Acórdão n.
1303-002.053, de 16/02/2017)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006, 2007,
2008 SÓCIO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓGIO JURÍDICO
INTRAGRUPO. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 2o DA LEI
9.779/99.
Constatado que o único quotista do fundo de investimento imobiliário também
possui o controle de empresa participante do empreendimento imobiliário, o
fundo sujeita-se à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, nos termos do
art.2o, da Lei no 9.779/99. (Acórdão n. 1402-002.320, de 04/10/2016)

Nesse caso concreto, a Procuradoria defendeu, em suas Contrarrazões, que: “no
que diz respeito à palavra “sócio”, utilizada no art. 2o da Lei 9.779/99, trata-se, obviamente, do
“sócio do empreendimento imobiliário”.
Já o Fundo/ Recorrente, de outro lado, sustentou que “a figura do sócio estaria
associada às figuras do incorporador e construtor. Nesse cenário, a hipótese envolvendo o sócio
seria verificada nos casos em que o cotista relevante, embora não assuma a qualidade de
incorporador/construtor, detenha participação nas sociedades incorporadora ou construtora.”
Fl. 11304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
35
Na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 1788, que foi convertida na Lei no
9.779/1999, a menção é clara ao “sócio do empreendimento imobiliário”: "Para evitar a
concorrência predatória dos referidos fundos com as pessoas jurídicas que exploram as mesmas
atividades, o art. 2° do Projeto determina que sejam os rendimentos do fundo tributados segundo
as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas, nas hipóteses em que este permitir participação
superior ao limite de vinte e cinco por cento ao incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário". (destacamos).
Com isso, em minha compreensão e faz sentido que assim seja, o que a prescrição
normativa pretende evitar é o acúmulo das posições de quotista do FII que aplica recursos no
empreendimento imobiliário e a de sócio do empreendimento imobiliário.
Dito isso, volto-me ao fato de que o conceito de “sócio do empreendimento
imobiliário” não está definido na lei.
Neste caso, o empreendimento imobiliário em questão, o São Paulo Corporate
Towers, é um complexo construído no local onde existia um conjunto de edifícios que constituía o
“Condomínio Centro Empresarial Camargo Corrêa”, bens que pertenciam à Participações Morro
Vermelho S/A (PMV), que, por sua vez, é controlada pelas sociedades pertencentes às Sras.
ROSANA CAMARGO DE ARRUDA BOTELHO, RENATA DE CAMARGO NASCIMENTO e REGINA DE
CAMARGO PIRES OLIVEIRA (ora apenas ROSANA, RENATA e REGINA), conforme fls. 701 a 815 / fls.
999 a 1.559.
Inicio a investigação, perguntando se seria possível entender que as três pessoas
físicas são sócias do referido empreendimento imobiliário, porque, à falta de definição legal do
conceito de sócio de empreendimento, o interesse econômico poderia representar um critério
norteador, como mostra a doutrina:

“[...] O incorporador, que planeja e desenvolve o empreendimento imobiliário, o
construtor que o executa, não poderão participar com mais que um quarto das
quotas do fundo sob pena de arcar com os mesmos tributos que seriam devidos
se o empreendimento imobiliário fosse desenvolvido por uma empresa. No
entanto, o legislador foi mais além e incluiu no rol do art. 752, elemento que
potencialmente poderá gerar a equiparação, os sócios do empreendimento
imobiliário objeto do desenvolvimento do FII. Não há uma definição legal da
figura de sócio de um empreendimento imobiliário; quis o legislador atingir
aquelas pessoas que de alguma forma participem do empreendimento e que
não se enquadrem como incorporador ou construtor, mas que possuam
interesse econômico no negócio imobiliário destinatário dos recursos do FII.”
(Martins,
Ricardo
Lacaz.
Tributação da renda imobiliária. Tese de doutorado. USP, 2009. Disponível em:
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-03092009-
121252/publico/RICARDO_LACAZ_MARTINS_TESE.PDF>, p.254)
Fl. 11305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
36

O interesse econômico indireto das três pessoas físicas nesse empreendimento
imobiliário que era destinatário dos recursos do Fundo/Recorrente é visível.
De forma indireta, elas estão presentes não apenas na propriedade dos bens que
serviram de base para a construção do São Paulo Corporate Towers, mas também em outros
importantes aspectos em torno do negócio imobiliário. Note-se, nesse sentido, que, embora a
figura do construtor não seja o foco, a construção do empreendimento foi realizada por Camargo
Correa Desenvolvimento Imobiliário S/A., empresa indiretamente controlada também pela PMV.
Além disso, a administradora do empreendimento, a VIOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (atual VIOL SPE S/A), pertence à PMV (fls. 954 a 998).
No entanto, analisar o interesse econômico indireto não parece ser a
interpretação mais conforme e alinhada ao ordenamento jurídico.
Em primeiro lugar, porque a legislação brasileira não prevê a figura do “sócio
indireto”. Já é uma razão bastante contundente.
E depois porque não podemos criar essa regra apenas para provocar o
afastamento da norma de isenção constante do art. 16 da Lei no 8.668/93.
A intepretação aplicável às normas antielisivas deve ser literal e estrita, sob pena
de afastar planejamentos tributários lícitos e legítimos feitos pelo contribuinte.
Nessa linha, lembro o Acórdão n. 1303-002.053, de 16/02/2017:

“O art. 2o da Lei 9.779/99 é uma norma antielisiva específica, pois, em regra, aos
rendimentos e ganhos do Fundo Imobiliário, o qual não tem personalidade
jurídica, aplica‐se o regime tributário estabelecido nos arts. 16 a 19 da Lei
8.668/93. Diante de uma norma excepcional, devemos conferir uma
interpretação estrita (...)”

Em outras palavras, o “sócio” a que faz menção o artigo 2o da Lei no. 9.779/99
deve ter relação jurídica DIRETA com o empreendimento imobiliário e interesse econômico
igualmente DIRETO.
Nessa linha, transcrevo voto do Cons. Eduardo Monteiro Cardoso no AC 1301-
007.842, de 28 de agosto de 2025, de interesse do próprio Recorrente, com o qual o concordo e
encampo como razões de decidir (embora, nesse ponto, não seja voto vencedor naquele caso):

59.O ponto central da aplicação do art. 2o da Lei no 9.779/1999, a meu ver,
depende de se verificar se as Sras. Rosana, Renata e Regina teriam figurado
como “incorporador, construtor ou sócio” do empreendimento imobiliário. Com
Fl. 11306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
37
relação às duas primeiras figuras, entendo improcedente a qualificação, pois (i)
a definição de incorporador encontra-se taxativamente prevista nos arts. 29 e
30 da Lei no 4.591/1964 e (ii) não há vinculação à atividade de execução de
obras de construção civil às pessoas físicas pela Fiscalização. No que diz respeito
à figura do “sócio”, adoto as considerações feitas pela então Conselheira Lívia
de Carli Germano em Declaração de Voto apresentada no Acórdão no 9101-
004.580 (Rel. Cons. Demetrius Nichele Macei, Sessão de 04/12/2019):
No caso, a situação digna de controle resta clara pela leitura não
apenas da exposição de motivos da norma, mas pela análise de seu
próprio conteúdo. De fato, não se discute que a norma teve por
objetivo evitar que as pessoas que exploram atividades imobiliárias,
na modalidade de incorporador, construtor ou sócio -- e que são
tributadas como pessoas jurídicas -- passassem a explorá-las sob a
forma de fundo de investimento, sujeito a regime tributário mais
favorável, pela via indireta de uma participação relevante nesse
fundo (mais de 25%), obtendo assim economia fiscal.
Quando o legislador escolhe tipificar atos ou negócios que
compreende como ilegítimos, cabe ao intérprete, exclusivamente,
aplicar a norma, estritamente nos termos em que editada. Daí
porque se diz que a interpretação de tais normas deve ser restritiva:
em razão de sua própria função no ordenamento.
É dizer, não se pode interpretar a norma antielisiva específica de
forma a fazer com que ela abranja outras hipóteses de
planejamento que não as que ela prevê, pois isso corresponde, em
última análise, a legislar onde nem o legislador, analisando aquela
específica situação, assim o quis.
No caso, a norma em debate utiliza os termos “sócios” e
“empreendimento imobiliário”.
Sócio é um termo definido na legislação societária e diz respeito
àquele que detém diretamente participação societária (quotas ou
ações). A legislação brasileira não prevê a figura do “sócio indireto”
-- senão a do “controlador indireto”, mas aqui o conceito é outro e a
norma se referiu especificamente a “sócio” e não a “controlador”.
Empreendimento imobiliário, por sua vez, é termo utilizado pelo
direito imobiliário para designar a atividade de explorar a
propriedade imobiliária e os direitos a ela relativos como negócio,
isto é, como atividade fim, visando com isso o lucro. Quando uma
empresa que se dedica ao comércio de bens em supermercados e
hipermercados vende imóveis e então os aluga para utilizá-los em sua
atividade-fim, não se nega que ela negociou imóveis, mas não se
pode dizer que ela realizou um “empreendimento imobiliário”.
Fl. 11307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
38
Fora dessas situações – sócio (direto) e empreendimento imobiliário
(atividade fim) --, compreendo que não se pode tentar encaixar a
norma do artigo 2o da Lei 9.779/1999 sem com isso proceder a uma
inovação legislativa.
No caso, se a autoridade fiscal pretendeu dizer que o contribuinte
operou algum tipo de “abuso” nas possibilidades de configuração de
seus negócios, caberia a ela não tentar aplicar ao caso a norma
específica antielisiva acima mencionada (eis que inaplicável), mas,
sim, alguma norma geral de combate a planejamentos tributários
ilegítimos – lembrando que artigo 149, VII, do CTN, prevê a
possibilidade de a autoridade fiscal desqualificar os negócios jurídicos
e rever o lançamento nos casos de dolo, fraude ou simulação.
É dizer, se a hipótese não poderia ser considerada como a prevista na
norma específica antielisiva, seria o caso, quando muito, de se tentar
aplicar ao caso alguma “norma geral antielisiva”, e requalificar o
negócio praticado após a exata identificação da circunstância que
tornou ilegítimo, para fins fiscais, o resultado atingido com o negócio
jurídico praticado – circunstancia esta que, a depender da linha
doutrinária que se adote, será chamada de prática de “fraude à lei”,
de “abuso de direito”, “ausência de causa”, “simulação”, etc.
Não obstante, quando a autoridade autuante tentou desqualificar o
negócio exclusivamente com base no artigo 2o da Lei 9.779/1999 ela,
no mínimo, errou na tipificação, o que torna o auto de infração em
comento insubsistente.
60. Entendo que a mesma situação se aplica neste caso. Caberia à Fiscalização,
analisando de forma detalhada as entidades envolvidas, desqualificar os entes
que diretamente servem como cotistas e sócios do empreendimento imobiliário,
sendo que a mera pretensão de se valer da regra antielisiva – que deve ser
interpretada restritivamente, como mencionado – é insuficiente para alçar à
qualidade concomitante de cotista relevante e de sócio do empreendimento às
Sras. Rosana, Renata e Regina.
61. Ou seja, a aplicação da regra do art. 2o da Lei no 9.779/1999 não abrange a
figura do denominado sócio indireto, salvo nos casos de dolo, fraude e simulação,
não demonstrados pela Fiscalização neste caso. Esse entendimento já foi
adotado recentemente por este Carf (Acórdão no 1101-001.407, Rel. Cons.
Efigênio de Freitas Júnior, Sessão de 10/10/2024):
143. Quanto à participação indireta, a lei determina que o FII estará
sujeito à regra de equiparação à pessoa jurídica se aplicar recursos
em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador,
construtor ou sócio, quotista que possua, isoladamente ou em
conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das
quotas do fundo.
Fl. 11308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
39
144. A norma a ser extraída do art. 2o da Lei n° 9.779/1999, trata
separadamente o sócio e a pessoa ligada. A pessoa ligada é utilizada
para verificar a posição de cotista relevante. Assim, se o construtor,
incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em conjunto com
pessoa ligada, mais de vinte e cinco por cento das cotas do FII aplica-
se a regra de equiparação. Importante ressaltar tal ponto para evitar
a interpretação no sentido de que a pessoa ligada estaria na mesma
condição do incorporador, construtor ou sócio, o que não é o caso.
145. Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em
relação à interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou
aquela faz parte de um mesmo grupo econômico, mas somente
aquela pessoa que contribui para a formação do capital social com
bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade. É
dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação
indireta. Tal racional alinha-se ao posicionamento da Receita Federal
na Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio
é aquele que contribui para a formação do capital social com bens ou
serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade. Veja-se:
Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019 19. Ademais, não há um
conceito na legislação de regência a respeito do que seria “sócio”,
posto que este é um termo originado do Direito Comercial, cuja base
legal se encontra hodiernamente positivada como Direito de Empresa
no Livro II do Código Civil, sendo neste inequívoca a concepção de que
sócio é aquele que contribui para a formação do capital social com
bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade.
[...] 146. Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no
9.779/1999, sócio é aquele que detém participação no capital social.
De igual forma, a figura do quotista exige participação direta e não
indireta. Daí minha divergência em relação ao posicionamento da
Fazenda Nacional em suas contrarrazões.
147. Por fim, observo que as interpretações acima devem ser
afastadas pelo Fisco nos casos de dolo, fraude ou simulação. Ocasião
em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra amparo no art. 149, VII,
do CTN.
148. Utilizo ainda como razões de decidir, a inteligência do Ato
Declaratório Interpretativo RFB 5/2019 que dispõe sobre a tributação
dos rendimentos auferidos por investidor estrangeiro no País. A
controvérsia é sobre a origem do investimento de investidor não
residente(INR), para fins de aplicação do regime especial de
tributação (IR-Fonte à alíquota zero).
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 2019
Fl. 11309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
40
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime
especial de tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução
Normativa no. 1.585, de 31 de agosto de 2015, será determinada com
base na jurisdição do investidor direto no País, exceto nos casos de
dolo, fraude ou simulação.
149. Consoante o ADI 05/2019, a análise deve levar em consideração
a jurisdição do investidor direto no País e não o investidor indireto.
Somente no caso de casos de dolo, fraude ou simulação é que se deve
verificar a origem do investidor indireto.
62. Portanto, voto por cancelar a referida equiparação, cancelando a autuação.
(...)”

O voto acima, como se vê, também incorporou em suas razões de decidir outro
voto relevante sobre essa temática (AC 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA), proferido pelo Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior em 2024, do qual destaco o
seguinte excerto: “a norma a ser extraída em relação à interpretação do termo sócio não abarca a
pessoa ligada ou aquela faz parte de um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa
que contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do
resultado da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação indireta.
Tal racional alinha-se ao posicionamento da Receita Federal na Solução de Consulta Cosit no 182,
de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui para a formação do capital social com
bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade”.
Portanto, as alegações fiscais que a Sras. ROSANA, RENATA e REGINA estariam
“indiretamente envolvidas na concretização do empreendimento” não são suficientes para
afastar a norma isentiva.
Prosseguindo, é preciso ainda tratar do item “b” acima (quotista que possua,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% das cotas do FII), ou seja, a
presença da figura do quotista relevante, outro requisito para a aplicação da norma antielisiva do
art. 2o, “caput” da Lei 9.779/99.
Nesse caso, certo é que as Sras. ROSANA, RENATA e REGINA não detém
participação societária no FII em questão, o FII 2509. Isto é, não são quotistas diretas. Chegaram a
sê-lo em uma etapa da reorganização societária (em que receberam cotas do FII de uma de suas
controladas conforme fls. 1082 e 1.083; 1.166 e 1.167; 1.255 e 1.256; 1.355, 1.456 e 1.457; 1.554 e
1.555), mas a condição não perdurou, o que, no fundo, foi compreendido pela Fiscalização, que
assim ilustrou a constituição do FII-2509 no TVF:

Fl. 11310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
41

O Fundo/Recorrente e o responsável solidário argumentam que, como essas três
pessoas físicas não são quotistas do FII-2509, não seria aplicável a norma antielisiva.
Isso porque, segundo entendem, o art. 2o da Lei no 9.779/1999 não abrangeria a
figura do “quotista indireto” (isso não existe aliás!), que seria o caso das três pessoas físicas, mas
tão somente a figura do “quotista direto”, sendo o Fundo de Investimento Multimercado (FIM)-
201016 o único cotista do FII- 2509.
Por consequência, por não serem quotistas diretas, as três pessoas físicas também
não poderiam ser tidas como quotistas relevantes do FII-2509, porque dele aliás sequer seriam
quotistas, com o que concordo.
A participação indireta não atrai a regra de equiparação do FII à pessoa jurídica,
exceto nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação que não foram caracterizadas aqui. No TVF e
no auto de infração, não há nenhuma acusação de dolo, fraude ou simulação.
Em resumo, as pessoas físicas em questão não são nem sócias diretas do
empreendimento nem sócias diretas do Fundo de Investimento.
Em virtude disso, a modificação no regime de tributação promovida mediante a
aplicação da regra de equiparação, na visão desta Relatora, está equivocada, razão pela qual
entendo que a decisão exarada pela DRJ deve ser reformada.
Por fim, saliento que situações parecidas já foram enfrentadas por este CARF.
Apresento a seguir algumas das decisões que caminharam em sentido próximo ao racional que
adotei:
Fl. 11311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
42
“No caso concreto, os únicos cotistas diretos do GOLGI FII são os fundos CF Golgi
Holdings FIM Crédito Privado CP (95,25%) e JICHI Fundo Multimercado (4,74%).
Nenhuma das demais entidades mencionadas pela fiscalização – a exemplo do
Ontario Teachers’ Pension Plan, da CF Golgi Holdings LP ou do Grupo Cadillac
Fairview – figura como cotista direto do Fundo.
A tentativa de desconsiderar essa realidade por meio da construção de um
conceito de “cotista indireto” ou “sócio indireto” não encontra amparo na
literalidade do art. 2o da Lei no 9.779/1999, configurando interpretação extensiva
em matéria de isenção, vedada pelo art. 111 do CTN. Como bem destacam
Roberto Quiroga Mosquera e Rodrigo Diniz:
A regra de desenquadramento pressupõe, portanto, que o quotista do Fundo de
Investimento Imobiliário esteja enquadrado cumulativamente em duas
qualificações distintas:
- Qualificação Quantitativa: deter mais de 25% das quotas do fundo e;
Qualificação Subjetiva: ser incorporador, construtor ou sócio do empreendimento
em que o fundo aplique seus recursos.
Nesse sentido, é evidente que a análise dos elementos prescritos pela norma legal
para fins de aplicação de tal equiparação (ou seja, a ocorrência simultânea das
Qualificações Quantitativa e Subjetiva) não deve alcançar fatos anteriores, isto é,
as “qualidades” em questão devem ser verificadas em um mesmo e presente
momento.
Destarte, muito embora, em momento anterior à aquisição pela carteira do
determinado Fundo de Investimento Imobiliário, certo imóvel possa ter sido de
propriedade direta de um quotista ou, ainda, por este construído ou incorporado,
tal situação deixa de ocorrer quando, já concluído, o imóvel passa a ser detido
exclusivamente pela carteira de um Fundo de Investimento Imobiliário (ou seja,
quando a única relação entre o imóvel e o quotista passa ocorrer através do
investimento no Fundo de Investimento Imobiliário).
De fato, não se pode pretender a caracterização de um quotista de certo Fundo
de Investimento Imobiliário como “sócio do empreendimento imobiliário”, para
os fins aqui discutidos, pelo simples fato de ser quotista. Fosse esta a intenção da
lei, bastaria dizer que a tributação como pessoa jurídica se daria apenas pela
qualificação quantitativa (deter 25% ou mais das quotas do fundo), o que
claramente não foi o desejo do legislador.
A jurisprudência do CARF tem se orientado no sentido de que a regra do artigo 2o
da Lei no 9.779/1999 configura norma de exceção, cuja interpretação deve ser
restrita. A identificação do cotista relevante, portanto, deve decorrer de
comprovação direta, objetiva e atual, baseada em participação societária direta,
não se admitindo, nesse contexto, a utilização de vínculos econômicos
presumidos ou de estruturas pretéritas para sustentar a equiparação.
Fl. 11312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
43
Veja-se:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2018, 2019, 2020,
2021 O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE
TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os
argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para
motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do
acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de
motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018,
2019, 2020, 2021 FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART.
2o DA LEI 9.779/99. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
A análise da posição construtor, incorporador ou sócio, na condição de cotista,
para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei
no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato gerador do tributo. É dizer, deve-se
excluir fatos do passado para fins de aplicação do referido dispositivo legal. Com
efeito, não importa se o FII possua quotista que no passado teria sido
incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário, exceto no caso
de dolo, fraude ou simulação.
A partir da data que o construtor, incorporador ou sócio alienar o
empreendimento imobiliário ele está apto a ser quotista do respectivo FII sem
atrair a regra de equiparação a pessoa jurídica. Afinal, o FII tem bens, direitos e
patrimônios próprios; exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Quanto à participação indireta, a norma a ser extraída do art. 2o da Lei n°
9.779/1999, trata separadamente do sócio e da pessoa ligada. A pessoa ligada é
utilizada para verificar a posição de cotista relevante. Assim, se o construtor,
incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada,
mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII aplica-se a regra de equiparação.
Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à
interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de
um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa que contribui para a
formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado
da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação
indireta. Tal racional está em consonância com o utilizado pela Receita Federal na
Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que
contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a
parte do resultado da sociedade.
Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é
aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do
quotista exige participação direta e não indireta.
Fl. 11313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
44
As interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco nos casos de dolo, fraude
ou simulação. Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra amparo no art.
149, VII, do CTN. (Acórdão no 1101-001.407, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Júnior)
No voto condutor desse acórdão, o Conselheiro Relator Efigênio de Freitas Júnior
consignou de forma expressa que a participação indireta não atrai a regra de
equiparação do FII à pessoa jurídica, exceto nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação. Destacou, ainda, que a aferição da qualidade de sócio, construtor ou
incorporador deve ocorrer no momento do fato gerador, afastando fatos do
passado que já não mais subsistem juridicamente.
(...)”
(voto da Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, no AC 1301-007.813 – 1a
SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de 30 de julho de 2025)

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Período de apuração:
01/01/2018 a 31/03/2018, 01/04/2018 a 30/06/2018, 01/07/2018 a 30/09/2018,
01/10/2018 a 31/12/2018, 01/01/2019 a 31/03/2019, 01/04/2019 a 30/06/2019,
01/07/2019 a 30/09/2019, 01/10/2019 a 31/12/2019 FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO (FII). REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA NORMA
ANTIELISIVA DO ARTIGO 2o DA LEI No 9.779/1999.
Da leitura do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, verifica-se a necessidade de três
pressupostos, cumulativos, para que a tributação do Fundo de investimento
Imobiliário (FII) seja equiparada à tributação das demais pessoas jurídicas: (i) que
o FII possua quotista que, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada,
detenha participação superior a 25% da totalidade das quotas do fundo (quotista
relevante); (ii) que o FII aplique recursos em empreendimento imobiliário; e (iii)
que o empreendimento imobiliário tenha quotista relevante como incorporador,
construtor ou sócio. A figura do sócio abrange também o quotista relevante que
controla (ou participa) empresa participante do empreendimento imobiliário.
Independentemente da linha interpretativa que se adote acerca do artigo 2o da
Lei no 9.779/1099, a figura do “sócio do empreendimento”, nos termos da norma,
jamais poderia estar dissociado da exploração, de forma paralela, do próprio
empreendimento desenvolvido pelo FII.
Assim, se o FII não aplica recursos em empreendimento imobiliário que tenha
quotista relevante do fundo (mais de 25% das quotas do fundo, isoladamente ou
em conjunto com pessoa a ele ligada) como incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento, não há falar em aplicação da norma antielisiva. O mero fato
dos cotistas relevantes constituírem empresa que funciona como consultora dos
investimentos imobiliários do Fundo Imobiliário, sem qualquer comprovação de
investimentos comuns do Fundo e de seus quotistas relevantes em
empreendimentos imobiliários, direta ou indiretamente, não autoriza a aplicação
da norma antielisiva do artigo 2o da Lei no 9.779/1999.”
Fl. 11314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
45
(AC 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, Sessão de 24
de setembro de 2025, Rel. Alessandro Bruno Macêdo Pinto)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2005 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA
DE “SÓCIO DO EMPREENDIMENTO”. EQUIPARAÇÃO TRIBUTÁRIA IMPROCEDENTE.
Considerando a inexistência da figura de sócio no empreendimento imobiliário
explorado pelo FII Península, a sua equiparação à pessoa jurídica para fins
tributários não se sustenta à luz do artigo 2o da Lei no 9.779/99. (Acórdão n. 9101-
006.005, de 05/04/2022)

Assim, por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento aos
recursos voluntários do Fundo/Recorrente e do responsável solidário quanto ao mérito, afastando
os lançamentos fiscais.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos
aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Auto De Infração CSLL (reflexo)
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Fl. 11315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
46
Assim, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração reflexo de CSLL, uma vez que os lançamentos estão apoiados
nos mesmos elementos de convicção.

Autos De Infração PIS/COFINS (reflexos)
Os lançamentos de PIS/COFINS, nesse caso, são decorrentes do lançamento
principal de IRPJ, fundados nos mesmos elementos de prova e de fato, de modo que a decisão
relativa ao IRPJ será aplicada aos lançamentos de PIS/COFINS reflexos.
É o autorizado no RICARF:

“Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); II - Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL); III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto
nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44; IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o
PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos
mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45

Conclusão:

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos Voluntários para
acolher a preliminar de nulidade por não ter sido promovido o arbitramento do lucro, e, no
mérito, DAR-LHES PROVIMENTO para cancelar integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 11316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.814 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2022-41
47
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, redator designado

Com a devida vênia da I. Relatora, ouso divergir do seu voto na parte em que acolhe
a preliminar de nulidade por não ter sido arbitrado o lucro, pelas breves razões a seguir expostas.
Primeiramente, cabe salientar que o lucro real é a modalidade de apuração do IRPJ
que melhor atende ao princípio constitucional da capacidade contributiva e, por isso, o lucro
arbitrado deve ser adotado quando for impossível a apuração do lucro real.
É verdade que o art. 47 da Lei n. 8.981/95 traz várias hipóteses objetivas de
aplicação do lucro arbitrado, porém elas só obrigam ao arbitramento se comprometer a apuração
do lucro real do contribuinte.
Ora, no caso em tela, a recorrente suscita a nulidade do lançamento porque não foi
adotada no lançamento de ofício a modalidade de apuração pelo lucro arbitrado, porém ela não
logra demonstrar que havia a necessidade de arbitrar o lucro, pela falta de algum registro contábil
ou fiscal que comprometesse a apuração da base tributável real.
Por último, discordo da relatora quando sustenta que deveria ser arbitrado o lucro
por não existir controle suficiente dos ajustes de AVJ na contabilidade, pois, ainda que a premissa
seja verdadeira, essa não seria, por si só, razão para sustentar que estaria comprometida a
apuração do lucro real feita pela Fiscalização.
Posto isso, voto por afastar também, a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada pela recorrente sob o argumento de que o IRPJ deveria ter sido lançado sobre o lucro
arbitrado.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 11317
DF CARF MF
Original